Tribunal: TJMT
Processo: 1007270-20.2024.8.11.0007
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007270-20.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), ARAVEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 09.913.182/0001-66 (APELANTE), CARLOS EDUARDO FURIM - CPF: 616.784.901-30 (ADVOGADO), VALDIR RAFAEL DOS SANTOS - CPF: 616.779.571-15 (APELANTE), IARA RODRIGUES GALVAO DOS SANTOS - CPF: 557.451.641-15 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – SALDO DEVEDOR DECORRENTE DE UTILIZAÇÃO DE LIMITE DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DA PROVA ESCRITA – INOCORRÊNCIA – PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA E ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS – EXTRATOS BANCÁRIOS – MEMÓRIA DE CÁLCULO – DOCUMENTAÇÃO APTA À DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA, DA UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO E DA EVOLUÇÃO DO DÉBITO – ART. 700 DO CPC – SÚMULA 247 DO STJ – DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO OU DE CONTRATO ESPECÍFICO DE CHEQUE ESPECIAL – ALEGAÇÃO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO – INOCORRÊNCIA – JUNTADA DE EXTRATOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM PROCESSO ENVOLVENDO EXCLUSIVAMENTE O BANCO E A CORRENTISTA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA E DE NEXO CAUSAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A ação monitória exige prova escrita apta a demonstrar a probabilidade do crédito perseguido, sendo desnecessária a apresentação de título revestido dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade próprios do processo executivo.

A proposta de abertura de conta corrente e adesão a produtos e serviços, acompanhada de extratos bancários que evidenciam a utilização do limite disponibilizado e a evolução do saldo devedor, constitui documentação suficiente para o ajuizamento da ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC.

Nos termos da Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça, o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil à propositura da ação monitória.

Demonstrada a relação contratual entre as partes e a efetiva utilização da linha de crédito disponibilizada, mostra-se desnecessária a apresentação de instrumento autônomo e específico de cheque especial quando os documentos juntados permitem a adequada identificação da origem e evolução da dívida.

A juntada, em juízo, de informações bancárias da própria correntista, em processo envolvendo exclusivamente a instituição financeira e os titulares da conta, para fins de demonstração do crédito discutido, configura exercício regular de direito e não caracteriza violação ao sigilo bancário.

Ausentes a conduta ilícita e o nexo causal, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil, inviabilizando o reconhecimento do dever de indenizar por danos morais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1007270-20.2024.8.11.0007

APELANTES: ARAVEL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. E OUTROS

APELADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ARAVEL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.
e
outros
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT,
Dr. Tibério de Lucena Batista
, lançada nos autos da Ação Monitória nº 1007270-20.2024.8.11.0007, ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM
, que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido autoral, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$27.171,80 (vinte e sete mil, cento e setenta e um reais e oitenta centavos).

Ao final, condenou os ora apelantes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor atualizado da condenação, nos termos do que preceitua o parágrafo 2º do art. 85 do CPC.

Na origem, a instituição financeira ajuizou ação monitória visando à constituição de título executivo judicial para cobrança de saldo devedor decorrente da utilização de limite de crédito disponibilizado em conta corrente, instruindo a petição inicial com proposta de abertura de conta e adesão a produtos e serviços, extratos bancários e memória de cálculo do débito.

Após regular processamento, sobreveio sentença que julgou procedente o pedido monitório, rejeitou os embargos opostos pelos requeridos e julgou improcedente a reconvenção, constituindo o título executivo judicial em favor da autora e condenando os demandados ao pagamento do débito perseguido, acrescido dos encargos contratuais, além das verbas sucumbenciais.

Inconformados, os requeridos interpõem o presente recurso de apelação, sustentando, inicialmente, que a documentação apresentada pela instituição financeira não se revela apta a embasar a pretensão monitória deduzida em juízo.

Afirmam que os extratos bancários acostados aos autos retratam apenas a movimentação global da conta corrente, sem demonstrar de forma clara, individualizada e cronológica a origem do débito exigido, tampouco a evolução da dívida desde a disponibilização do crédito até a formação do saldo cobrado na ação.

Defendem que a ação monitória exige a apresentação de demonstrativo específico capaz de evidenciar a composição integral do débito, com indicação precisa dos lançamentos, encargos e critérios de atualização utilizados, não sendo suficiente a mera juntada de extratos bancários genéricos que consolidam diversas operações realizadas na conta corrente.

Sustentam, ainda, que a autora deixou de apresentar o contrato específico referente à concessão do limite de crédito ou cheque especial que deu origem à cobrança, limitando-se a juntar documento denominado “Proposta de Abertura de Conta de Depósito e Adesão a Produtos e Serviços Pessoa Jurídica”, o qual, segundo alegam, não contém as cláusulas essenciais relativas à contratação do crédito disponibilizado.

Argumentam que a ausência do instrumento contratual impede a verificação das condições efetivamente pactuadas entre as partes, especialmente quanto ao limite concedido, aos encargos financeiros incidentes e às taxas de juros remuneratórios aplicáveis à operação, inviabilizando o controle da legalidade da cobrança promovida pela instituição financeira.

Com base nessas premissas, defendem a inadequação da via monitória eleita, sustentando que a ausência do contrato de crédito e de demonstrativo idôneo da evolução da dívida afasta a existência de prova escrita apta a embasar o procedimento previsto no artigo 700 do Código de Processo Civil, circunstância que imporia a extinção da demanda.

Em outro ponto, insurgem-se contra a improcedência da reconvenção, reiterando a tese de ocorrência de violação ao sigilo bancário. Alegam que a instituição financeira promoveu a juntada aos autos de extratos contendo a integralidade da movimentação bancária da empresa apelante, abrangendo informações estranhas ao objeto da demanda e expondo dados financeiros sensíveis em processo submetido à publicidade dos atos processuais.

Asseveram que a controvérsia não reside na utilização dos documentos para instrução da ação judicial, mas na forma como foram apresentados, permitindo o acesso irrestrito de terceiros às movimentações financeiras da empresa sem prévia decretação de segredo de justiça ou adoção de mecanismos destinados à preservação da confidencialidade dos dados.

Sustentam que tal conduta configura afronta aos direitos fundamentais à intimidade, à privacidade e ao sigilo de dados, circunstância apta a ensejar reparação por danos morais, razão pela qual requerem a reforma da sentença também nesse particular.

A par destes argumentos, pleiteiam
“[...] o provimento do recurso, a fim de que seja a sentença reformada, para acolhimento dos pedidos realizados em cada tópico, remetidos aos fundamentos ali esposados”
(sic).

Contrarrazões ofertadas em Id. 355009865, requerendo o desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença de piso.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 357232396.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido autoral, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$27.171,80 (vinte e sete mil, cento e setenta e um reais e oitenta centavos).

Ao final, condenou os ora apelantes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor atualizado da condenação, nos termos do que preceitua o parágrafo 2º do art. 85 do CPC.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] A controvérsia central reside na suficiência dos documentos apresentados pela Requerente para instruir a ação monitória e na procedência dos pedidos formulados pelos Requeridos em seus embargos e reconvenção.

O Código de Processo Civil estabelece que a ação monitória pode ser proposta por aquele que dispõe de prova escrita sem eficácia de título executivo, apta a demonstrar a probabilidade do direito alegado (Art. 700, CPC).

No caso em análise, a Requerente acostou aos autos: • A Proposta de Abertura de Conta de Depósito e Adesão a Produtos e Serviços Pessoa Jurídica, devidamente assinada pelos Requeridos, comprovando a relação contratual e a adesão aos serviços, incluindo o cheque especial; • Extratos da conta corrente de nº 93347-5, abrangendo o período de outubro de 2020 (mês de abertura da conta) a junho de 2024. Estes extratos demonstram a utilização do limite de cheque especial e a evolução do saldo devedor; • Memória de Cálculo, que especifica o saldo devedor, o contrato, o sistema de amortização, os índices de juros remuneratórios e moratórios, e a multa. Os encargos contratuais incluem Correção Monetária (INPC), Juros Moratórios de 1% ao mês capitalizados mensalmente de forma simples, e Multa de Inadimplência de 2%.

Ao contrário do que alegam os Embargantes, os documentos apresentados são robustos e suficientes para embasar a pretensão monitória. Os extratos bancários foram juntados desde a origem da dívida, especificamente de outubro de 2020 a junho de 2024, refutando a alegação de incompletude. A memória de cálculo anexa, somada aos extratos, informa todos os parâmetros de composição do saldo devedor, incluindo os encargos pactuados, o que permite aos Requeridos exercerem plenamente seu direito de defesa e contraditório, inclusive por meio de eventual perícia contábil.

Não se pode confundir os requisitos da ação monitória com os de uma ação executiva. Conforme bem apontado pela Requerente, condicionar o prosseguimento da monitória à apresentação de documentos com elevada certeza, liquidez e exigibilidade, como se de execução se tratasse, desvirtuaria a natureza e a finalidade deste procedimento especial. A documentação comprova suficientemente o direito da credora de exigir o pagamento da quantia em dinheiro, nos termos do art. 700, inciso I, do CPC.

Portanto, os argumentos dos Requeridos quanto à ausência de documentos essenciais, cerceamento de defesa e inadequação da via processual são improcedentes.

[...]

Os Requeridos alegam que a exposição pública de seus extratos bancários no processo, sem segredo de justiça, configurou quebra de sigilo bancário e lhes causou danos morais.

O sigilo bancário, embora seja um direito fundamental implícito, não é absoluto. A Lei Complementar nº 105/2001, em seu artigo 1º, § 3º, inciso VII, expressamente autoriza a revelação de informações bancárias em juízo para a defesa de direitos e interesses legítimos. A apresentação de extratos e informações relacionadas ao objeto da cobrança, ou seja, a dívida do cheque especial, para instruir uma ação judicial de cobrança, está inserida nessa permissão legal.

Ademais, a ausência de distribuição do processo em segredo de justiça não configura, por si só, uma violação ao sigilo bancário. O Código de Processo Civil, em seu artigo 189, lista as hipóteses taxativas em que o segredo de justiça é obrigatório (interesses de menores, casamento, separação, filiação, privacidade). O presente caso, uma ação monitória de cobrança de dívida de cheque especial, não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses legais que exigem a tramitação em segredo de justiça. As informações divulgadas são estritamente pertinentes à relação contratual objeto da lide.

Dessa forma, a alegação de quebra de sigilo bancário é infundada, e, consequentemente, o pedido de indenização por danos morais formulado na reconvenção é improcedente, pois não há ato ilícito a ser indenizado. A pretensão indenizatória, neste cenário, se aproximaria de um enriquecimento sem causa.

Diante do exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Ação Monitória, rejeitando os Embargos e a Reconvenção, e, em consequência,
CONSTITUO DE PLENO DIREITO O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL
em favor da Requerente, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT, e em desfavor dos Requeridos, ARAVEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA, VALDIR RAFAEL DOS SANTOS e IARA RODRIGUES GALVAO DOS SANTOS, no valor de R$ 27.171,80 (vinte e sete mil, cento e setenta e um reais e oitenta centavos).

O valor deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, capitalizados mensalmente de forma simples, e multa de inadimplência de 2% (dois por cento), todos desde a data do cálculo apresentado na inicial (20/06/2024), nos termos da memória de cálculo juntada.

Condeno os Requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, considerando a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço.”
(Id. 355009857)

Pois bem.

Não assiste razão aos apelantes quando sustentam que a demanda monitória estaria desacompanhada dos documentos necessários à demonstração da origem e evolução da dívida.

Nos termos do art. 700, inciso I, do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar possuir direito de exigir pagamento de quantia em dinheiro com base em prova escrita sem eficácia de título executivo.

A natureza jurídica do procedimento monitório afasta a exigência de apresentação de título revestido dos atributos da liquidez, certeza e exigibilidade próprios da execução. Exige-se, diversamente, prova escrita apta a demonstrar, em juízo de probabilidade, a existência da relação obrigacional e do crédito perseguido.

Compulsando os autos, verifica-se que a cooperativa instruiu a petição inicial com documentação suficiente para atender ao comando legal.

Consta dos autos a Ficha de Matrícula e Proposta de Admissão e de Abertura de Conta de Depósito e Adesão a Produtos e Serviços – Pessoa Jurídica (Id. 355007927), firmada pelos representantes da empresa recorrente, contendo a abertura da conta corrente n.º 93347-5, a adesão aos produtos disponibilizados pela cooperativa e a expressa referência ao produto Sicredi Cheque Empresarial. Há, ainda, assinatura dos corréus Valdir Rafael dos Santos e Iara Rodrigues Galvão dos Santos, inclusive no termo de responsabilidade solidária.

Além disso, foram juntados os extratos bancários da conta corrente objeto da cobrança.

E é precisamente nesse ponto que a principal tese recursal perde sustentação.

Os apelantes insistem em afirmar que os extratos não demonstrariam a evolução da dívida desde sua origem. Todavia, o exame dos documentos evidencia situação diametralmente oposta.

O extrato apresentado pela instituição financeira abrange período compreendido entre outubro de 2020 e junho de 2024, iniciando-se com saldo anterior igual a zero, registrando cronologicamente toda a movimentação financeira da conta, os créditos recebidos, débitos efetuados, utilização do limite disponibilizado, incidência de juros do cheque especial e demais encargos incidentes
.

A documentação, portanto, não parte de saldo negativo previamente consolidado nem de débito cuja origem permaneça desconhecida.

Ao contrário, possibilita identificar o momento em que a conta passou a apresentar saldo devedor, as subsequentes recomposições realizadas pelos correntistas e a continuidade da utilização do limite disponibilizado pela cooperativa. Também se verifica a incidência de lançamentos específicos referentes aos juros de utilização do cheque especial, circunstância que evidencia a utilização efetiva da linha de crédito contratada.

Nesse contexto, não prospera a alegação de ausência de demonstração da origem do débito.

A propósito, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça encontra-se sintetizado na Súmula 247, segundo a qual:

“
Súmula n. 247 STJ
- O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.”

A jurisprudência consolidada da Corte Superior não exige que a instituição financeira apresente título executivo ou documentação dotada do mesmo grau de certeza exigido para a execução. Basta a existência de prova escrita idônea apta a evidenciar a relação jurídica e a evolução do débito.

Foi exatamente o que ocorreu na hipótese dos autos.

Sobre o tema, veja-se julgado deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS NÃO ACOLHIDOS – CRÉDITO PRÉ-APROVADO CONTRATADO POR MEIO DE CANAIS DIGITAIS (AUTOATENDIMENTO)
– PROVA ESCRITA – CONTRATO DE CONDIÇÕES GERAIS ACOMPANHADO DE FICHAS GRÁFICAS E EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – SUFICIÊNCIA – ART. 700 DO CPC E SÚMULA 247 DO STJ
– LIBERAÇÃO DO CRÉDITO EM CONTA CORRENTE COMPROVADA – PAGAMENTO DE PARCELAS INICIAIS PELO DEVEDOR – ACEITE TÁCITO E RECONHECIMENTO DA DÍVIDA – BOA-FÉ OBJETIVA – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM) – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES GENÉRICAS – INCUMBÊNCIA DO RÉU DE APRESENTAR CONTRAPROVA MÍNIMA – ART. 373, II, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ação monitória instruída com o contrato de condições gerais, fichas gráficas detalhadas e extratos bancários que comprovam a efetiva disponibilização do crédito na conta corrente do associado preenche o requisito de prova escrita exigido pelo art. 700 do CPC.

O pagamento de sucessivas parcelas do empréstimo antes da ocorrência da mora configura comportamento concludente, evidenciando o aceite tácito dos termos contratuais e o reconhecimento da existência da obrigação, o que veda a posterior alegação de nulidade por ausência de assinatura física, em observância ao princípio da boa-fé objetiva e à proibição do venire contra factum proprium.

Nos termos da Súmula 247 do STJ, o contrato de abertura de crédito acompanhado do demonstrativo de débito constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.

A aplicação das normas consumeristas e a inversão do ônus da prova não desoneram o réu de apresentar elementos mínimos capazes de infirmar a presunção de veracidade da documentação sistêmica correlacionada à sua movimentação bancária, não sendo admitida a negativa genérica da contratação desacompanhada de contraprova idônea.

Recurso desprovido. Sentença mantida.”
(N.U 1000727-62.2025.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2026, Publicado no DJE 19/06/2026) (Destaquei)

Assim, correta a sentença ao reconhecer a suficiência da documentação apresentada e constituir o título executivo judicial correspondente ao crédito perseguido.

Igualmente não prospera a insurgência recursal quanto à alegada quebra de sigilo bancário e ao pleito indenizatório formulado em reconvenção.

Sustentam os apelantes que a instituição financeira teria violado o dever de sigilo ao juntar aos autos extratos e informações relativas à movimentação da conta corrente objeto da demanda.

A alegação, contudo, não encontra amparo fático ou jurídico.

Isso porque a documentação acostada aos autos foi apresentada exclusivamente para instruir a ação monitória e demonstrar a origem, a evolução e o valor do débito perseguido, constituindo elemento indispensável ao exercício do direito de ação da cooperativa credora.

Nesse contexto, a juntada, em juízo, de informações bancárias da própria correntista, em processo que envolve única e exclusivamente a instituição financeira e os titulares da conta, configura legítimo exercício regular de direito, não caracterizando ato ilícito nem violação ao sigilo bancário.

Com efeito, não se está diante de divulgação indevida de dados a terceiros estranhos à relação jurídica, tampouco de utilização abusiva das informações obtidas pela instituição financeira. Os documentos foram apresentados estritamente para viabilizar a apreciação da pretensão deduzida em juízo, guardando pertinência direta com a causa de pedir e com o objeto da demanda.

A proteção conferida ao sigilo bancário não impede que a instituição financeira utilize informações inerentes à própria relação contratual para defesa de seus direitos em processo judicial, sobretudo quando tais elementos constituem a própria prova do crédito perseguido.

Sobre o tema colaciono precedente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA COM EMBARGOS E RECONVENÇÃO.
COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ PAGA. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO MANTIDA.
DANO MORAL AFASTADO.
PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido monitório de instituição financeira para constituir título executivo com base em contrato de crédito pessoal, e procedentes os pedidos reconvencionais para condenar o banco à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais, diante de cobrança judicial de quantia já integralmente quitada pela parte ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Consiste em: (i) verificar se a cobrança judicial realizada pela instituição financeira se referia a débito já quitado; (ii) definir se estão presentes os requisitos legais para a aplicação do art. 940 do Código Civil, com repetição do indébito em dobro por má-fé; (iii) estabelecer se há configuração de dano moral decorrente da juntada de extratos bancários sem imposição de sigilo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A repetição em dobro prevista no art. 940 do Código Civil exige prova de má-fé do credor, consistente na cobrança de dívida sabidamente paga, sem ressalva dos valores recebidos.

4. A análise dos extratos bancários revelou que a parte ré realizou pagamentos mensais totalizando valor superior ao efetivamente contratado, inclusive após o ajuizamento da ação monitória, sem que o banco fizesse qualquer abatimento ou ressalva, caracterizando cobrança dolosa.

5. O banco detinha controle integral da conta bancária da devedora e tinha ciência inequívoca dos pagamentos efetuados, o que afasta a tese de equívoco justificável e reforça a existência de má-fé.

6. A juntada de extratos bancários pela instituição financeira nos autos da ação monitória, limitada à comprovação do contrato e do cumprimento da obrigação, não configura vi olação ao sigilo bancário, pois se trata de documento essencial à defesa de seu direito em juízo.

7. Inexistente ato ilícito no uso de documentos bancários estritamente vinculados à relação contratual discutida, não se configuram os elementos necessários à indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido, para excluir da condenação a indenização por danos morais. Tese de julgamento: 1. A cobrança judicial de dívida já quitada, com omissão deliberada dos valores pagos, caracteriza má-fé e enseja a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 940 do Código Civil. 2. A existência de extratos bancários que comprovam pagamentos mensais, inclusive após o ajuizamento da ação, torna injustificável a cobrança integral do saldo e evidencia o dolo do credor.
3. A apresentação de extratos bancários em ação monitória, como meio de prova vinculado à relação contratual discutida, não viola o dever de sigilo bancário nem enseja indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927 e 940; CPC, arts. 85, § 2º, e 932, III; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada: * TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.035435-4/001, Rel. Des. Christian Gomes Lima, 20ª Câm. Cível, j. 12.06.2025, pub. 13.06.2025. * TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.173843-4/001, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª Câm. Cível, j. 31.07.2024, pub. 05.08.2024. * TJMG, Apelação Cível 1 .0604.18.001734-4/001, Rel. Des. Moacyr Lobato, 21ª Câm. Cível, j. 01.06.2023, pub. 06.06.2023. * TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.389385-6/001, Rel. Des. Leonardo de Faria Beraldo, 9ª Câm. Cível, j. 26.11.2024, pub. 04.12.2024. * TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.067260-7/001, Rel. Des. Rui de Almeida Magalhães, 11ª Câm. Cível, j. 07.05.2025, pub. 08.05.2025.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 51327177320238130024, Relator.: Des.(a) Ivone Guilarducci, Data de Julgamento: 14/11/2025, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2025) (Destaquei)

Desse modo, ausente qualquer conduta ilícita atribuível à cooperativa apelada, não há falar em responsabilização civil.

Sabe-se que o dever de indenizar exige a presença concomitante da conduta ilícita, do dano e do nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Na hipótese, além de inexistir demonstração de efetiva quebra de sigilo bancário, os recorrentes não lograram comprovar dano juridicamente indenizável decorrente da conduta imputada à instituição financeira.

Assim, não comprovada a prática de ato ilícito, tampouco o nexo de causalidade entre a conduta da cooperativa e os alegados prejuízos suportados pelos recorrentes, inviável o reconhecimento da responsabilidade civil pretendida.

Por conseguinte, correta a sentença ao julgar improcedente a reconvenção, impondo-se sua integral manutenção neste particular.

Dessa forma, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026